Tribunal: TJDFT
Processo: 0010518-53.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010518-53.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LETICIA DE ALMEIDA ALEIXO OLIVEIRA, NAURA FRANCISCA DE SOUZA FILHA FIGUEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Manifeste-se o ente devedor sobre a petição ID 19379431, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a contagem em dobro. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios